Tribunal: TJES
Processo: 0000983-21.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-21.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBERTO TRANSPORTES LTDA

APELADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0000983-21.2019.8.08.0006

Embargante: Joberto Transportes Ltda ME

Embargado: Gr Servicos e Alimentacao Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Joberto Transportes Ltda ME contra o acórdão de id 13412598, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que desproveu a apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança.

Nas razões recursais de id 13785975, o embargante alega em síntese que a) o acórdão foi omisso ao não considerar o reconhecimento da dívida como incontroversa pela sentença de primeiro grau; b) houve omissão quanto ao ônus da prova do pagamento, que recai sobre o devedor (art. 320 do CC e art. 373, II, do CPC); e c) o acórdão não examinou a aplicabilidade da Súmula 425 do STJ e a prova da retenção indevida de tributos (INSS e ISS).

Contrarrazões apresentadas no id. 14338927.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDAS. PREJUDICIAL DE MERITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por JOBERTO TRANSPORTES LTDA ME contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra G.R. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, envolvendo inadimplemento de notas fiscais e retenção indevida de tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal se aplica ao caso concreto; e (ii) avaliar a existência de elementos probatórios suficientes para a procedência da cobrança dos valores pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A prorrogação tácita do contrato, demonstrada por atos das partes até 2018, afasta a alegação de prescrição, considerando-se o vencimento das obrigações contratuais para fins de contagem do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada. As notas fiscais e relatórios contábeis apresentados não comprovam de forma inequívoca o inadimplemento das dívidas alegadas, sendo necessária perícia judicial que não foi promovida. A revelia da parte recorrida, por si só, não implica em presunção absoluta de veracidade das alegações, especialmente quando os elementos probatórios são insuficientes para formar juízo de certeza. O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito pertence à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, ônus que não foi adequadamente cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A prorrogação tácita de contrato pode impactar o termo inicial da prescrição, considerando-se a data de vencimento das obrigações contratuais. A ausência de provas suficientes inviabiliza a procedência de cobrança, mesmo diante da revelia da parte adversa.

O voto condutor ressalta que
"As notas fiscais e relatórios contábeis apresentados não comprovam de forma inequívoca o inadimplemento das dívidas alegadas, sendo necessária perícia judicial que não foi promovida"
e que
"O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito pertence à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, ônus que não foi adequadamente cumprido"
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.